Tribunal: TJDFT
Processo: 0706830-49.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA CORREIO ELETRÔNICO. E-MAIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 2o, §2o, DO DECRETO-LEI 911/69. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADMISSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula n. 72, firmou entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão.
2. O artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69 prevê, expressamente, a forma da remessa da notificação do devedor - carta registrada com aviso de recebimento ou protesto - não existindo previsão legal que reconheça a validade de notificação da devedora por meio de correio eletrônico.
3. O encaminhamento de notificação por meio de correio eletrônico não tem o condão de constituir em mora a devedora, porquanto não se configura como um dos meios preconizados pela legislação em vigor.
3.1. Se o autor não atende à determinação judicial para emendar a inicial, deixando de apresentar o comprovante válido da mora, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, conforme artigo 321, §1o, do Código de Processo Civil. Precedentes.
4. Apelação Cível conhecida e desprovida.